Tribunal: TJSP
Processo: 1007618-72.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ausência de adaptação da tensão de baixa para média no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Autora. Documentos nos autos comprovam o envio de documentação pela Autora e o agendamento, pela Ré, de data para realização do serviços, que foi descumprido por ausência de preposto da Ré

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ausência de adaptação da tensão de baixa para média no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Autora. Documentos nos autos comprovam o envio de documentação pela Autora e o agendamento, pela Ré, de data para realização do serviços, que foi descumprido por ausência de preposto da Ré no local e data acordados. Danos materiais referentes a gastos com gerados de eletricidade próprio existente e decorrentes de conduta negligente da Ré. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000760221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007618-72.2019.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é
apelante ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A, é apelado SISTEMA DE APOIO PSIQUIÁTRICO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007618-72.2019.8.26.0176 -Voto no 33089
2
Apelação Cível no 1007618-72.2019.8.26.0176
Apelante/Ré:
ENEL
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
Apelada/Autora:
SISTEMA DE APOIO PSIQUIÁTRICO LTDA
MM.a Juíza de Direito: Tatyana Teixeira Jorge
Comarca de Embu das Artes 3a Vara Judicial
Voto no 33089
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE
DANOS. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. Ausência de adaptação da tensão de baixa para média
no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da
Autora. Documentos nos autos comprovam o envio de
documentação pela Autora e o agendamento, pela Ré, de data para
realização do serviços, que foi descumprido por ausência de
preposto da Ré no local e data acordados. Danos materiais
referentes a gastos com gerados de eletricidade próprio existente e
decorrentes de conduta negligente da Ré. RECURSO DA RÉ
NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer c/c
reparação de danos” (e-fls. 01/12) ajuizada por SISTEMA DE APOIO
PSIQUIÁTRICO
LTDA
contra
ENEL
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, julgada procedente pela r. sentença (e-fls.
183/186), cujo relatório adoto, condenando a Ré a realizar o serviço de
adequação da tensão da unidade consumidora da Autora, de baixa para média,
sob pena de majoração da multa diária, e condenando a mesma ao pagamento
dos valores gastos pela Autora com gerador próprio, em valor indenizatório a ser
apurado em fase de liquidação de sentença, arcando, por fim, com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de
apelação (e-fls. 188/196), aduzindo que a Autora não forneceu todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007618-72.2019.8.26.0176 -Voto no 33089
3
documentos exigidos e, além disso, houve diversos pedidos posteriores de
transferência de titularidade da unidade consumidora, o que gera dever de
reapresentação de todos os documentos, motivo pelo qual a inexecução dos
serviços deveu-se a culpa exclusiva da Autora e, no mais, não há danos materiais
indenizáveis.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 199) e, intimada, a Autora apresentou contrarrazões (e-fls. 202/212).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente ação ajuizada por usuária de serviço
público essencial de fornecimento de energia elétrica, entidade com fins médicos,
contra prestadora de serviços, por falta de prestação de serviço solicitado.
O presente recurso não merece provimento.
A causa de pedir inicial dizia respeito ao fato
de que, necessitando a Autora de adequação da tensão de sua rede elétrica, de
baixa para média, solicitou os serviços da Ré para tanto, em 10.ABR.2019, e,
após diversas comunicações entre as partes e envio de toda a documentação
exigida, agendou a Ré a prestação dos serviços para o dia 14.NOV.2019, ocasião
na qual a Autora disponibilizou inclusive a presença de engenheiro no local, para
acompanhar os serviços. Acontece que nenhum preposto da Ré compareceu ao
local na data acordada, mas apenas no dia seguinte, recusando-se a efetuar os
serviços, que somente seriam possíveis de realização novamente, segundo a Ré,
no ano seguinte. Pleiteou a Autora, então, a condenação da Ré à obrigação de
prestar os serviços e ao pagamento de indenização por danos materiais,
correspondente ao valor gasto com gerador particular de energia elétrica.
Ora, há nos autos prova de que, em primeiro
lugar, foram enviados à Ré todos os documentos por ela solicitados em “nota
técnica” emitida (e-fls. 61/68) e que, em razão disso, a própria Ré agendou a
prestação de serviços para 14.NOV.2019 (fato incontroverso entre as partes nos
autos).
A tese de defesa, pois, de que faltaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007618-72.2019.8.26.0176 -Voto no 33089
4
documentos não prospera, eis que se mostra incompatível com o fato de ter a Ré,
após apresentação de documentação exigida, agendado data específica para
realização dos serviços. Ora, ou não havia documentação necessária (e os
serviços não poderiam ser prestados à Autora) ou havia a documentação e a Ré,
como de fato o fez, agendaria a prestação de serviços.
Além disso, nunca houve negativa da Ré de
que seu preposto deixou de comparecer à unidade consumidora da Autora em
14.NOV.2019, frustrando a data que a própria Ré agendou.
Por fim, o fato de que houve posteriores
pedidos eventuais de alteração da titularidade das faturas de energia elétrica não
altera em nada a mora da Ré no que tange à prestação dos serviços. Isso
porque, já desde 14.NOV.2019, com a ausência injustificada de prestação de
serviços combinados entre as partes, encontra-se a Ré, culposamente, em
situação de inadimplemento obrigacional com a Autora.
Logo, tem o dever jurídico a Ré de prestar
os serviços de alteração da tensão da unidade consumidora e, além disso, sua
conduta culposa gerou, sob nexo de causalidade, a necessidade de utilização de
meios particulares de geração de energia pela Autora, cujos gastos devem ser,
por decorrência, indenizados (presentes os requisitos da responsabilidade civil do
art. 186, Código Civil, portanto).
Assim, não merece provimento o presente
recurso e, no mais, deve-se majorar o valor dos honorários advocatícios de
sucumbência fixados, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
para o razoável patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa.
Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, com a MAJORAÇÃO
do valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos à Autora para 12%
sobre o valor atualizado da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora